Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016866-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), A. O. M. - CPF: 117.177.921-62 (AGRAVANTE), ANIELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 057.077.881-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANIELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 057.077.881-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do sensor contínuo de glicemia “
FreeStyle
Libre
” a criança de 2 anos, diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1.

2. A parte agravante apresentou relatório médico fundamentando a necessidade do dispositivo, diante da inviabilidade do controle glicêmico por punção digital em criança de tenra idade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória para determinar o fornecimento, pelo ente público, de equipamento médico não padronizado pelo SUS, mas prescrito por profissional habilitado e registrado na ANVISA, em caso de comprovada necessidade e risco à saúde do paciente.

III. Razões de decidir

4. Restou demonstrada a imprescindibilidade do sensor de glicemia prescrito, dada a condição clínica da menor e os riscos associados à hipoglicemia ou hiperglicemia.

5. A recusa administrativa, baseada exclusivamente na ausência de previsão do SUS, afronta entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. A documentação comprova a hipossuficiência da parte e a tentativa administrativa prévia, além do registro regular do dispositivo na ANVISA, o que reforça a legitimidade do pleito.

7. A urgência da medida justifica a antecipação da tutela para garantir o direito à saúde, à vida e à dignidade da criança, valores constitucionalmente assegurados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela provisória para compelir o ente público ao fornecimento de equipamento médico não incorporado ao SUS, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a inexistência de alternativa eficaz na rede pública, e a hipossuficiência do beneficiário. 2. A recusa administrativa fundada exclusivamente na ausência de previsão em protocolo do SUS não afasta o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 1º, III, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030813-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
A. O. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora,
ANIELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000644-23.2025.8.11.0080, ajuizada pela parte autora em face do
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, indeferiu o pedido liminar formulado para fornecimento de sensor contínuo de glicemia (“
FreeStyle
Libre
”).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é portadora de Diabetes
Mellitus
tipo 1 (CID-10 E10.9), doença grave e crônica que exige controle contínuo da glicemia;
(
ii
)
o tratamento tradicional com punções digitais é insuficiente e impraticável, dada sua idade (02 anos);
(
iii
)
há prescrição médica fundamentada para uso contínuo do sensor “
FreeStyle
Libre
”;
(
iv
)
o dispositivo possui registro na ANVISA e sua negativa pelo SUS é indevida diante da comprovada necessidade médica;
(v)
a recusa administrativa e judicial atenta contra os direitos constitucionais à saúde, vida e dignidade da criança.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do sensor de glicemia “
FreeStyle
Libre
”, conforme prescrição médica.

Pedido
liminar deferido (Id.
289080939
).

Instado, o agravado quedou-se inerte (Id.
301839882
).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id.
302371361
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
A. O. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora,
ANIELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000644-23.2025.8.11.0080, ajuizada pela parte autora em face do
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT)
, indeferiu o pedido liminar formulado para fornecimento de sensor contínuo de glicemia (
“
FreeStyle
Libre”
).

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o relatório médico acostado, elaborado por endocrinologista pediátrico, é claro quanto à imprescindibilidade do sensor de glicemia
“FreeStyle Libre”
, diante da condição clínica da criança agravante.

Além disso, o laudo destaca expressamente que a ausência do equipamento compromete seriamente a segurança e a eficácia do tratamento, expondo o menor a episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia, os quais podem resultar em danos neurológicos ou mesmo risco de morte.

Ademais, há comprovação de hipossuficiência econômica da parte agravante, bem como de solicitação administrativa prévia à Secretaria de Saúde do Município. Além disso, o equipamento possui registro regular junto à ANVISA.

Logo, a negativa de fornecimento exclusivamente com base na ausência de previsão em lista do SUS contraria o entendimento consolidado dos tribunais superiores, que reconhecem o dever do Poder Público em assegurar medicamentos e insumos imprescindíveis, quando evidenciada a necessidade médica e a ausência de alternativa eficaz no SUS.

Resta, portanto, caracterizada a necessidade de atendimento especializado e não postergável, em face da natureza progressiva e limitante do transtorno.

Esse é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos idênticos ao presente, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– nº 1030813-73.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 19/02/2025 –
DJe
25/02/2025.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para ratificar a decisão liminar que compeliu os requeridos a disponibilizar o sensor de glicemia
“
FreeStyle
Libre”
, conforme prescrição médica, ao agravante.

Fixo, ainda, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio
on-line
de verbas para custeio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025